Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-42.2024.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação ajuizada alegando encerramento unilateral de conta corrente sem justificativa, com pedido de reestabelecimento da conta e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação ajuizada alegando encerramento unilateral de conta corrente sem justificativa, com pedido de reestabelecimento da conta e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao encerrar a conta corrente unilateralmente.
III. Razões de Decidir:
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do STJ.
4. Comprovação de notificação prévia ao correntista sobre o encerramento da conta, conforme cláusula contratual e Resolução no 3211/2004 do Banco Central.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas não houve falha na prestação de serviço.
2. O encerramento da conta foi realizado conforme as normas contratuais e regulamentares.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.
Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 85; art. 1.026, §2o.
Resolução no 3211/2004 do Banco Central.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1009681-37.2024.8.26.0292, Rel. Des. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2025.
TJSP, Apelação Cível 1153966-20.2024.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Sergio Manjerona, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 22.07.2025.